Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59338197, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 60381544). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o substituído BENTO MARÇAL PINTO RIBEIRO foi excluído do feito (ID: 17856132). Satisfeitas as obrigações, a execução foi resolvida em relação BENEDITA ARAÚJO DA SILVA, BENEDITO SOUZA LOPES, BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO, AURO ALVES ROMEIRO (espólio representado por VANESSAALVES ROMEIRO), BERNARDO FONTENELE LINHARES, BENEDITA PEREIRA ASSENÇÃO BRAGA DE SOUZA e BENTO GOMES DE SOUSA e CLEUSA CORREIA ARAUJO (ID: 19728838, 35066186, 43648884 e 56993864). Foram adimplidos os honorários contratuais e da execução. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR